Tribunal: TJBA
Processo: 0092260-21.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0092260-21.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ APELADO: FATRAS FARIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da prolongada paralisação do feito e da ausência de citação válida do executado ao longo de mais de duas décadas de tramitação. 2 - A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, a qual se verifica quando, apesar da longa duração do processo, não são adotadas medidas efetivas e úteis à satisfação do crédito, revelando ausência de impulso processual idôneo e comprometendo a segurança jurídica e a duração razoável do processo, o que justifica a manutenção da extinção da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0092260-21.1999.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora. Salvador(BA), 09 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR